Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLA POLIANA RIBEIRO BASTOS (agravante/ré), contra decisão proferida (ID 185559500, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0700986-59.2024.8.07.0014, proposta em face de MANOEL VALENTIM BASTOS NETO (agravado/autor), no seguinte sentido: (...) defiro a tutela provisória cautelar a fim de determinar o bloqueio da Matrícula n. 16.924, Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, relativamente ao imóvel ali descrito (...). Em suas razões recursais (ID 58943122), a agravante/ré afirma, em síntese, que para se anular um negócio jurídico exige-se a demonstração irrefutável do vício ocorrido, sendo que, de outra forma, o vício não poderá ser anulado. Argumenta que da análise do acervo probatório produzido nos autos, constata-se que, no momento da doação, inexistiam provas inequívocas de atos de pudessem gerar a anulação ou revogação da doação realizada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada baixa da constrição lançada no bem imóvel localizado na QE 30, conj. H, casa 25, Guará – DF, matrícula 16.924, registrada no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que se trata de um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada baixa da constrição lançada no bem imóvel localizado na QE 30, conj. H, casa 25, Guará – DF, matrícula 16.924, registrada no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.